Tribunal: TJDFT
Processo: 0735940-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735940-42.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: R. BRANDS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por R. BRANDS LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0731986-37.2025.8.07.0016, proposta pelo DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247386502 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela agravante, objetivando a admissão da oferta de seguro garantia de modo a viabilizar a suspensão do processo e a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que a apólice ofertada atende integralmente os requisitos previstos no artigo 8o, incisos X e XI, e § 2o da Portaria no 378/2019-PGDF, porquanto prevê vigência de 5 (cinco) anos e obrigação da seguradora de depósito integral em juízo em caso de não renovação, bem como contempla cláusula elegendo foro no Distrito Federal. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 75620316, determinou a admissão da apólice apresentada pela agravante, de modo a viabilizar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em relação aos créditos fiscais objeto da Execução Fiscal no 0731986-37.2025.8.07.0016. No momento, o Distrito Federal se manifestou pela perda superveniente do interesse recursal, considerando que houvera o reconhecimento administrativo da idoneidade da garantia ofertada, com a viabilização da expedição da CPEN. A despeito disso, a agravante, na petição de ID. 78899267, manifestou-se pela inexistência da perda do interesse recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão jurisdicional competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de processamento do agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da cassação ou reforma da decisão monocrática exarada no primeiro grau de jurisdição. Após a detida análise dos autos da Execução Fiscal n. 0731986-37.2025.8.07.0016 e dos Embargos à Execução Fiscal n. 0750624-21.2025.8.07.0016, observa-se que o interesse recursal de R. BRANDS LTDA, em ambos os processos, exsurgia da recusa da Fazenda Pública em aceitar a garantia ofertada e viabilizar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), somada ao não acolhimento de sua tese pelo Juízo primevo. Por isso, tendo em vista que o Distrito Federal informou, nos autos do AGI (ID. 78952379) e da ExFis (ID. 253977036), que aceitou o seguro -garantia, resta fulminado o interesse recursal. Vejamos: Em que pese a agravante defender que não houvera a perda do interesse recursal (ID. 78899267), a premissa existente para a prolação da decisão agravada encontra-se, inequivocamente, fulminada. Assim sucede, pois não se trata mais de analisar as razões da recusa do seguro-garantia, tampouco a resistência do Ente em expedir a referida certidão, eis que ambas as questões já foram objeto de anuência pelo credor. O receio da agravante, na petição que postula que o agravo de instrumento seja levado adiante para julgamento do colegiado, é de que o Juízo de primeiro grau, mesmo após a notícia de aceitação da garantia pelo Distrito Federal, profira nova decisão, rejeitando novamente a garantia. Contudo, para que isso ocorra, o Juízo de primeiro grau, além de atuar contrariamente a conduta do credor e do devedor, deverá fundamentar adequadamente a recusa/decisão superveniente, que rejeitará a aceitação do seguro mesmo quando expressamente anuído pela Fazenda Distrital. Portanto, haveria, neste cenário futuro hipoteticamente considerado, a substituição da decisão agravada por outra que lhe seria superveniente. Não poderia o Juízo “manter a decisão agravada”, como teme a agravante, eis que a premissa para sua prolação - rejeição da garantia pelo Distrito Federal -, já deixou de existir. A questão fora resolvida extrajudicialmente. Além de tudo, observa-se que, processualmente, não é mais a tutela concedida em cognição sumária por esta Relatoria que viabiliza a expedição da CPEN, fator que ofereceria risco à resolução do agravo de instrumento sem análise do mérito, por desconstituir a medida concedida sub limine. A própria Fazenda Distrital já aceitou a garantia, consoante destacado, e o fez extrajudicialmente, não havendo qualquer resistência que desafie a necessidade de solução pelo Poder Judiciário: as partes concordaram. Ademais, do cotejo da decisão concessiva da antecipação da tutela recursal, com as razões do agravo (ID. 75537270), não diviso pedidos recursais pendentes de análise. Portanto, observado que eventual acolhimento da pretensão recursal não produzirá qualquer efeito útil aos agravantes, tem-se por caracterizada a perda do interesse recursal, ante a falta de utilidade da tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025 às 12:22:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora